Tribunal: CARF
Processo: 10880.930070/2006-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930070/2006-83
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.704 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
TESS S.A. (INCORPORADA POR BSP S.A., ATUALMENTE CLARO S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando se constata que o acórdão
paradigma e o recorrido tratam de situações fáticas distintas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano e Caio Cesar Nader
Quintella que votaram pelo conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela
conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte Claro S/A (nova denominação de
BCP S/A, incorporadora de TESS S/A - fls. 195 e seguintes) interposto em face da decisão
proferida pela 1a Turma da 3a Câmara no acórdão no 1301-00.745 (fls. 178 e seguintes), na
sessão de 21 de outubro de 2011, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930070/2006-83
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.704 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.930070/2006-83

O processo trata de manifestação de inconformidade interposta em face da não
homologação das compensações declaradas nas PER/DCOMP 38105.52137.150503.1.3.020906
e 36727.20329.150503.1.3.024417. A não homologação decorreu da constatação de que os
créditos pleiteados já tinham sido utilizados em outro processo administrativo.
A interessada apresentou, na manifestação de inconformidade (fls. 50 e seguintes)
um único argumento, decorrente do fato de que os créditos objeto de compensação nos dois
processos são de períodos diferentes e, portanto, não haveria identidade de valores.
Posteriormente à entrega da manifestação de inconformidade, em 30/06/2008, a
empresa protocolou a petição de fls. 96 a 98, acompanhada dos documentos de fls. 99 a 106, na
qual informa que “dirigiu-se ao posto de atendimento ao contribuinte, localizado na Av. Prestes
Maia, 733, por volta das 18:45 (faltando 15 minutos para o encerramento do expediente) para
efetuar o protocolo da referida manifestação de inconformidade”; “ocorre que houve, nos dias
03/06/2008 e 04/06/2008, greve dos vigilantes na cidade de São Paulo e esse infortúnio paralisou
diversas atividades, especialmente os serviços da Receita Federal e dos bancos e ocasionou o
encerramento prematuro do expediente fazendário do dia”; “o motivo do fechamento no dia
04/06/2008 antes das 19:00, de acordo com informação verbal obtida por uma pessoa que saía da
repartição fechada, seria a “falta de funcionários” na repartição”.
Em
25/08/2008,
o SECOJ da DRJ/SPO1 encaminhou os autos à
DERAT/SPO/DIVAC solicitando informar se, de fato, houve anormalidade no expediente que
impedisse o recebimento da manifestação.
Em resposta, consta o despacho de fls. 112, do chefe substituto do Centro de
Atendimento ao Contribuinte - CAC - Luz, informando que “o atendimento ocorreu
normalmente no dia 04/06/2008.”
Em 16 de abril de 2009, a 1a Turma da DRJ São Paulo apreciou o caso e julgou
intempestiva a manifestação de inconformidade apresentada, firme na premissa de que houve
expediente normal na data de vencimento do prazo.
Com a ciência da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando
os argumentos da manifestação de inconformidade.
Em 21de outubro de 2011, a 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção, por unanimidade
de votos, negou provimento ao recurso voluntário, em decisão assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano Calendário: 1999
APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRAZOS
CONTÍNUOS. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO.
A contagem dos prazos fixados na legislação tributária, uma vez iniciada, deve ser
contínua, sem a exclusão de qualquer dia.
PRAZOS. VENCIMENTO.
Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra
o processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.704 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.930070/2006-83

ANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
Na decisão que for julgada questão preliminar, será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 195),
pugnando pelo conhecimento da manifestação de inconformidade. Indicou três acórdãos que, em
seu entendimento, demonstrariam o dissídio jurisprudencial suscitado.
O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 229, que
analisou, nos termos regimentais, os dois primeiros paradigmas indicados (108-04.662 e 302-
33.003) e concluiu pela demonstração de divergência quanto ao primeiro acórdão (no 108-
04.662), com base no teor de sua ementa:
PIS
DEDUÇÃO
IR
-
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
TEMPESTIVIDADE DA PEÇA IMPUGNATIVA.
Suspende-se o prazo de 30 dias para apresentação de impugnação previsto no artigo 15
do Decreto 70.235/72 quando a ocorrência de fato alheio à vontade da impugnante
(greve dos funcionários da Receita Federal) impossibilite o exercício do direito à ampla
defesa da autuada.
A Fazenda Nacional, cientificada do recurso especial interposto, apresentou
contrarrazões (fls. 247), pugnando negativa de seguimento ao recurso do contribuinte e,
alternativamente, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
pelo despacho de fls. 229 e seguintes, não foi questionado pela Fazenda Nacional, que trouxe
razões para confirmar a intempestividade da manifestação de inconformidade em sede de
contrarrazões.
No caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso
especial com base no primeiro acórdão indicado pelo contribuinte, por considerar demonstrada
divergência de entendimento quanto à suspensão do prazo processual nas hipóteses de caso
fortuito ou força maior.
O segundo paradigma foi analisado, mas, conforme o despacho de
admissibilidade, não deveria o recurso especial ter seguimento com base naquele acórdão.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.704 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.930070/2006-83

Com a devida vênia, discordo da posição exarada no despacho de admissibilidade,
pois, de fato, entendo que não há similitude fática entre o primeiro paradigma e o recorrido.
Senão vejamos.
O que efetivamente se discute nos autos é o fato de que o prazo para que o
contribuinte apresentasse sua manifestação de inconformidade vencia em 04 de junho de 2008
(quinta-feira) e que neste dia a autoridade da Receita Federal responsável pelo atendimento,
questionada pela DRJ, expressamente consignou que o atendimento no CAC - Luz ocorreu
normalmente.
Assim, é irrelevante qualquer discussão jurídica acerca da possibilidade de
suspensão ou não do prazo para impugnação, pois, ainda que se considere que no dia anterior, 03
de junho de 2008, realmente houve prejuízo no atendimento normal, em razão da manifestação
paredista dos vigilantes, isso em nada alteraria o prazo de vencimento, que ocorreu no dia
seguinte, 04 de junho de 2008.
A questão é de simples aplicação do disposto no artigo 5o do Decreto n.
70.235/72:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Ora, na hipótese dos autos, a Receita Federal informou que na data do
vencimento do prazo, dia 04 de junho de 2008, houve expediente normal na repartição, de
modo que não há espaço para qualquer discussão teórica acerca de “suspensão do prazo”, visto
que não pode haver efeito sem causa que o justifique.
Resta demonstrado, portanto, que a matéria sub judice é eminentemente fática,
situação que não comporta reexame pela via do recurso especial. Já está comprovado nos autos
que o contribuinte perdeu o prazo para impugnação e qualquer suspensão, relativa a problemas
no atendimento em data anterior ao vencimento em nada altera o prazo fatal, razão pela qual não
há como conhecer do recurso aviado.
Ademais, o acórdão paradigma (no 108-04.662) trata de situação completamente
diferente, na qual o contribuinte foi intimado da autuação e, na sequência, a Receita Federal
entrou em greve por longo período, o que levou o relator a concluir que o contribuinte teve
apenas 3 dias (dos 30 dias legalmente previstos) para pedir vista de cópias e documentos do
processo, o que fulminou, segundo aquela decisão, seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Quanto ao segundo paradigma - Acórdão no 302-33.003 – este já foi rechaçado no
próprio despacho de admissibilidade, nada mais havendo que se tratar sobre ele, in casu.
Em razão do exposto, não conheço do recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.704 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.930070/2006-83

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital